Tribunal: TCU
Processo: 019.354/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de pensão civil oriundo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, I e II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de pensão civil instituído por Wildemar Gomes Lima em favor de Vera Dulcinei Mattge Lima; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, ao Ministério da Agricultura e Pecuária que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; e 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.